Tribunal: TJMT
Processo: 1012384-87.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012384-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CAMILA PELONIA BOCHORNY - CPF: 038.364.411-95 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. DISTINGUISHING DO TEMA 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, reconhecendo como válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, a qual retornou com a anotação “não procurado”.

A parte agravante sustenta a ausência de constituição válida da mora, porquanto a correspondência não teria sido efetivamente entregue ou sequer encaminhada ao endereço, requerendo a revogação da liminar e a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”, é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante, à luz do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, da Súmula 72/STJ e do Tema 1.132/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora constitui pressuposto específico da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72/STJ.

4. O Tema 1.132/STJ firmou entendimento no sentido de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pessoal, desde que a correspondência seja efetivamente encaminhada ao local.

5. A devolução da notificação com a anotação “NÃO PROCURADO” revela situação distinta, pois indica que a correspondência permaneceu retida na agência postal, sem comprovação de tentativa de entrega no endereço contratual, não ingressando na esfera de disponibilidade do devedor.

6. Precedentes recentes do STJ reconhecem que tal hipótese não se subsume automaticamente ao Tema 1.132, exigindo-se demonstração de que a notificação tenha efetivamente alcançado o endereço indicado.

7. Ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impõe-se a revogação da liminar e a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, aplicando-se o efeito translativo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Liminar cassada. Ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
1. A devolução de notificação extrajudicial com a anotação “NÃO PROCURADO” não comprova a constituição válida da mora para fins de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969. 2. O Tema 1.132/STJ dispensa a assinatura pessoal do devedor, mas não afasta a necessidade de que a correspondência tenha sido efetivamente encaminhada ao endereço contratual, ingressando na esfera de disponibilidade do destinatário.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º; CPC, arts. 485, IV, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; Súmula 72/STJ; STJ, AREsp 2.701.811/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2.776.370/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA PELONIA BOCHORNY, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1000492-33.2026.8.11.0017
, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU –
SICREDI ARAXINGU
, que manteve a validade da notificação extrajudicial e a constrição pleiteada, não acolhendo a insurgência da ora recorrente quanto à ausência de constituição válida em mora.

A Agravante sustenta que a notificação extrajudicial encaminhada pela Agravada foi devolvida com a anotação “não procurado”, o que, a seu ver, impede o reconhecimento da regular constituição em mora, requisito indispensável ao ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969. Afirma que não houve comprovação de envio eficaz ao endereço contratual, razão pela qual seria inválida a mora alegada.

Aduz que a dispensa da assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento não afasta a necessidade de que a correspondência seja efetivamente encaminhada ao endereço indicado no contrato. Assevera que a hipótese de devolução com a anotação “não procurado” não se equipara a “ausente” ou “recusado”, pois não evidenciaria tentativa real de entrega, invocando, para tanto, o Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes recentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ausência de constituição válida da mora, suspendendo imediatamente a ordem de busca e apreensão, com recolhimento dos mandados eventualmente expedidos e restituição do bem, se já apreendido, além da extinção da ação originária sem resolução do mérito.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi deferido para sustar os efeitos da decisão recorrida,
impedindo-se a apreensão do bem móvel objeto da ação de busca e apreensão, ou, caso já efetivada a medida constritiva, a manutenção do veículo na Comarca, vedando-se à credora proceder à sua remoção, ficando igualmente sobrestado o prazo previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69. (Id. 356199899).

Nas Contrarrazões, a Cooperativa agravada defende a validade da mora pelo simples envio ao endereço contratual, com base no Tema 1.132/STJ, e ausência dos requisitos para manutenção do efeito suspensivo, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 358519861).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se ação de busca e apreensão ajuizada pelo SICREDI ARAXINGU, em 06/03/2026, em face de CAMILA PELONIA BOCHORNY, tendo como objeto o veículo FORD RANGER CD, ano 2021/2022, placa RBP6J69, RENAVAM 01286988559, dado em garantia fiduciária à Cédula de Crédito Bancário nº C21530007-2, no valor de R$ 251.000,00, vindicando a concessão de tutela de urgência para apreensão do bem móvel, na forma do art. 3º do Dec. Lei n. 911/69.

Antes da apreciação da tutela de urgência, a requerida apresentou defesa escrita, defendendo a ausência de constituição válida da mora, ante a notificação extrajudicial acostada pela parte credora ter retornado com motivo de devolução “Não Procurado”, pugnando pela extinção do feito, na forma do art. 485, IV e VI, do CPC.

Concluso os autos, o Juízo
a quo
não acolheu o pleito da defesa, deferindo a medida de constrição do bem móvel objeto da garantia fiduciária.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] Verifica-se que a mora da parte ré ficou devidamente comprovada pelo envio da notificação extrajudicial no mesmo endereço constante no contrato, conforme id. n° 225657745, nos termos do Tema 1132 do C.STJ em sede de Recursos Repetitivos:

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. STJ. 2ª Seção. REsp 1.951.662-RS e 1.951.888-RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1132) (Info 782).

Esse cenário abarca como consectário lógico situações em que a notificação enviada ao endereço do devedor retorna, como em casos de “ausência”, “mudança”, “não procurado” e outras circunstâncias fáticas (REsp n. 2.206.157/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025).

Assim sendo, de rigor a concessão da medida de busca e apreensão, nos termos do artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69.

INDEFIRO
o pedido de tutela apresentado pela parte requerida e
DEFIRO
a liminar de busca e apreensão.

Expeça-se o competente mandado de busca e apreensão e citação, com as seguintes advertências:

a) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 5 dias do cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o cálculo apresentado pelo credor, recebendo o bem livre de ônus;

b) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se consolidará no patrimônio do credor fiduciário;

c) Do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 dias para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado para discutir o valor do débito pago, ainda que a parte devedora já tenha depositado a integralidade da dívida;

d) Após a apreensão, o bem será depositado em mãos do representante legal da parte autora;

e) Deverá a devedora, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, entregar o bem e seus respectivos documentos.

DEFIRO
os benefícios dos artigos 212; e 846, § 2º, do Código de Processo Civil.

Não localizado o bem, intime-se o autor para manifestação em 15 dias. [...] (Id. 211995236 – PJe de origem).

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com a anotação “não procurado”, é apta a comprovar a mora da devedora fiduciante para fins de ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

Pois bem.

A matéria em análise dispensa maiores delongas e, não obstante o dissenso jurisprudencial, tem-se entendimento reiterado desta c. Turma Julgadora, de modo que a pretensão recursal deve prosperar.

Explico.

Como é cediço, a comprovação da mora constitui pressuposto específico e indispensável da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

É certo que, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária,
“é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ. Tema 1132, Leading case: REsp n. 1.951.662/RS)
.

Todavia, a hipótese dos autos exige a realização de distinção.

O precedente qualificado do STJ teve por finalidade dispensar a assinatura pessoal do devedor fiduciante, prestigiando a notificação que efetivamente chega à esfera de domínio do endereço contratual (recebida por porteiros ou familiares), ou mesmo quando o agente postal esgota as diligências no local físico e atesta situações
como “ausente”
,
“mudou-se”
ou
“endereço insuficiente”
.

Por outro lado, a anotação de
“
NÃO PROCURADO
”
, no entanto, retrata fenômeno operacional diverso, tendo em vista que, pelas normas postais, tal chancela ocorre quando - via de regra por restrições de entrega domiciliar em determinadas áreas ou impossibilidade logística da agência - o objeto fica acautelado na agência dos Correios aguardando a retirada espontânea pelo destinatário, sendo que, esgotado o prazo de guarda, a carta é devolvida ao remetente.

Em outras palavras, a correspondência sequer foi alvo de qualquer tentativa de entrega física no logradouro da Devedora, razão pela qual o documento jamais ingressou na esfera de vigilância e cognição do consumidor e, portanto, não há que se falar em presunção razoável de que o credor fiduciário tenha exaurido os meios idôneos para cientificá-lo de seu inadimplemento.

No caso concreto, embora a cooperativa agravada sustente que a simples remessa da notificação ao endereço contratual seria suficiente, à luz do Tema 1.132/STJ, o documento acostado aos autos evidencia justamente a peculiaridade controvertida: a correspondência retornou com a anotação
“NÃO PROCURADO”
. Assim, não se trata de exigir assinatura pessoal da devedora ou prova de recebimento direto, mas de verificar se houve efetivo encaminhamento apto a permitir a ciência da mora no endereço contratual.

Ressalte-se que essa compreensão não consubstancia uma visão isolada, mas sim orientação reiteradamente adotada pela jurisprudência mais recente do próprio STJ, emanada após a fixação do Tema 1.132, chancelando a invalidação da mora em casos fáticos idênticos, como se vê dos recentes julgados daquela Corte Cidadã:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO QUE RETORNA "NÃO PROCURADO"
.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL
. ARTS. 2º, § 2º, E 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. SÚMULAS 72/STJ E 83/STJ.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ QUANDO A CORRESPONDÊNCIA NÃO CHEGA AO ENDEREÇO
. ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ, 283/STF E 284/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A comprovação da mora, exigida pela Súmula 72/STJ, reclama que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro.
A devolução do aviso de recebimento com a informação "não procurado" não demonstra chegada ao endereço nem ciência do devedor
, legitimando a aplicação da Súmula 83/STJ. 2.
O Tema 1.132/STJ

não dispensa a chegada da correspondência ao endereço do contrato; apenas afasta a exigência de assinatura pessoal do devedor. Inexistente prova de entrega, permanece a necessidade de constituição válida da mora
. 3. A pretensão de infirmar a premissa fática de que a notificação não foi entregue atrai a Súmula 7/STJ. Constatam-se, ainda, deficiência de fundamentação e ausência de impugnação de fundamento autônomo, incidindo as Súmulas 284 e 283 do STF. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido, e não provido.” (STJ. AREsp n. 2.701.811/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j.
02/03/2026
, DJEN 05/03/2026) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação do encaminhamento de notificação ao endereço constante no instrumento contratual. Precedentes. 2. Na hipótese, a Corte de origem consignou que
a notificação extrajudicial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual
,
o que desatende aos requisitos firmados nos precedentes desta Corte Superior
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.776.370/PR, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j.
01/12/2025
, DJEN 9/12/2025) (g.n.)

Idêntico e irrepreensível posicionamento é perfilhado de maneira uniforme por esta Câmara, que vem inadmitindo o deferimento de busca e apreensão neste cenário de patente irregularidade, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". DISTINGUISHING DO TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
A devolução da notificação com a anotação "NÃO PROCURADO" caracteriza situação fática distinta daquela contemplada no Tema 1.132, configurando evidente distinguishing, uma vez que tal anotação indica que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do destinatário, permanecendo retida na agência dos Correios, sem qualquer tentativa efetiva de entrega no local contratual
. (...)”
(TJMT. N.U 1002847-34.2025.8.11.0087, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j.
10/03/2026
, DJe 13/03/2026) (g.n.)

No mesmo sentido, também:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “
NÃO PROCURADO
”.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ
. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O Tema 1.132 do STJ estabelece que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. 4.
A devolução da notificação com a anotação “não procurado” não se equipara às hipóteses em que a correspondência adentra a esfera de vigilância do devedor, tampouco configura recusa ou evasiva imputável exclusivamente ao destinatário
. 5. A oposição de embargos com nítido caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 7. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. (...)”
(TJMT. N.U 1044384-77.2025.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026, DJe 10/03/2026) (g.n.)

Não se desconhece que a matéria ainda apresenta controvérsia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, havendo julgados das Turmas de Direito Privado em sentidos distintos, especialmente quanto ao alcance do Tema 1.132/STJ em hipóteses de retorno da correspondência por motivos diversos da entrega efetiva.

Entretanto, também é certo que precedentes recentes daquela Corte Superior vêm afirmando que a anotação
“NÃO PROCURADO”
não se subsume automaticamente à tese repetitiva, por não demonstrar que a correspondência tenha chegado ao endereço contratual. Nessa linha, prevalece o entendimento no sentido de que o Tema 1.132/STJ dispensa a assinatura pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor, mas não afasta a necessidade de que a notificação tenha sido efetivamente encaminhada ao endereço indicado no contrato, de modo a ingressar minimamente na esfera de disponibilidade do destinatário.

Portanto, em atenção à coerência decisória deste órgão fracionário e diante da ausência de comprovação segura de que a notificação tenha efetivamente alcançado o endereço contratual da agravante, deve prevalecer, no caso, a compreensão de que a mora não foi validamente constituída.

Ressalte-se que esse entendimento não impede a instituição financeira de promover nova constituição em mora por meio idôneo, tampouco afasta a existência material do débito eventualmente inadimplido. Apenas reconhece que, para a utilização da medida excepcional e gravosa da busca e apreensão, é indispensável a observância prévia do requisito legal específico de comprovação da mora.

Assim, ausente pressuposto indispensável ao deferimento da liminar de busca e apreensão, impõe-se o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e afastar a constrição autorizada na origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e reconhecer, no caso concreto, a ausência de comprovação válida da constituição em mora da agravante, em razão do retorno da notificação extrajudicial com a anotação
“NÃO PROCURADO”
.

Em consequência, torno sem efeito a liminar de busca e apreensão deferida na origem.

Como corolário lógico, constatada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, aplico o efeito translativo do recurso e
JULGO EXTINTA
a ação de busca e apreensão nº 1000492-33.2026.8.11.0017, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026